Tribunal: TJSP
Processo: 2251128-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL EM FAVOR DA ARREMATANTE.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A LEI No 14.216 DE 2021 FOI EDITADA COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE EVITAR AS DESOCUPAÇÕES COLETIVAS E OS DESPEJOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.245 DE 1991 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021, EM RAZÃO DO SURTO PANDÊMICO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EM AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL EM FAVOR DA ARREMATANTE.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A LEI No 14.216 DE 2021 FOI EDITADA COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE EVITAR AS DESOCUPAÇÕES COLETIVAS E OS DESPEJOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.245 DE 1991 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021, EM RAZÃO DO SURTO PANDÊMICO DECORRENTE DA COVID-19, SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS.

IMISSÃO NA POSSE QUE FOI DETERMINADA HÁ TEMPOS E É SUCESSIVAMENTE POSTERGADA COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA AGRAVANTE. RECORRENTE QUE TAMPOUCO PODE SER CONSIDERADA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIENTE.

RECURSO DESPROVIDO.